Tribunal: CARF
Processo: 10980.000991/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000991/2007-72
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.369 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Embargante
PARANA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
Há de se rejeitar os embargos de declaração quando não houver omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar os embargos de
declaração, vencido o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, que acolhia os embargos com
efeitos infringentes, para, sanando a omissão do Acórdão recorrido, reconhecer de ofício a
ilegitimidade passiva da autuada visto que matéria de ordem pública, dando provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de embargos de declaração interposto em face do acórdão n.
1301-004.443, que por unanimidade de votos manteve a multa por atraso na entrega de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000991/2007-72
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.369 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000991/2007-72

declaração em face da Assembleia Legislativa do Paraná. Transcreve-se a ementa do acórdão
embargado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N. 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão embargada, o qual bem
retrata os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de auto de infração de multa, no valor de R$
170.5Íl3,29, por atraso na entrega da DIRF 2005 (fl. 24), cuja exigência
encontra-se fundamentada no art. 113, § 3°, e 160 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1.966 (CTN); art. 11 do Decreto-lei n° 1.968, de 23 novembro de
1.982, com redação dada pelo art. 10 do Decreto-lei n° 2.065, de 26 de outubro
de 1983; art. 30 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 7o da Lei no
10.426, de 24 de abril de 2002, e IN SRF n° 197, de 10 de dezembro de 2002.
2. Regularmente intimada, com ciência do lançamento em 17/01/2007
(fl.33), a interessada, por intermédio de seu representante legal (mandato à fl.
28), apresentou, em 25/01/2007, a tempestiva impugnação de fls. 01-27, cujas
razões de defesa são sintetizadas a seguir:
a) argúi que tendo apresentado espontaneamente a DIPJ em atraso, mas antes de
qualquer procedimento fiscal, faz jus à fruição do favor fiscal de que trata o art.
138 do CTN;
b) a descaracterização do início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização relacionados com a infração, via recuperação da
espontaneidade, exclui a incidência de qualquer penalidade administrativa;
c) a obrigação acessória, pelo seu descumprimento, após incidência de qualquer
medida de fiscalização, transforma-se em obrigação principal, vinculando-se a
fato gerador da obrigação tributária, consoante determina o art. 113 do CTN;
que a aplicação de multa inerente ao descumprimento de uma obrigação
acessória tem como fato gerador a própria obrigação, conforme dispõe o § 3° do
art. 113 do CTN;
d) que não pode haver incompatibilidade entre o art. 138 do CTN e as
normações administrativas convertidas posteriormente na Lei no 10.426, de
2002, em decorrência da hierarquia das normas jurídicas;
e) a interpretação do art. 7° da Lei n° 10.426, de 2002, não pode ser feita de
forma extensiva ou ampliativa, pois a disposição em comento só pode ser
aplicada quando a sujeito passivo apresenta a DIRF em resposta a intimação
para apresenta-la no prazo marcado pela Receita Federal; se a apresentação tiver
sido espontânea, antes de qualquer medida de fiscalização, como definido no
art. 138 do CTN, descabe a aplicação da penalidade pecuniária em lide;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.369 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000991/2007-72

f) a fiscalização da Receita Federal não poderia proceder a lançamento fiscal
por controle remoto, ignorando os atos e termos processuais previstos na
legislação processual que rege a espécie e à qual está plenamente vinculada (art.
142, parágrafo único, do CTN);
g) aduz que a multa por falta da entrega tempestiva da DIRF não pode ser
aplicada a ente público, em razão do princípio constitucional da imunidade
recíproca; que se a própria tributação recíproca dos entes públicos é vedada pela
Constituição Federal, com maior razão é a impossibilidade de imposição de
multa;
h) ao final requer: a) seja considerado improcedente o procedimento fiscal
consistente na expedição de auto de infração, pelo correio, sem pedido prévio de
esclarecimento; b) seja considerada a denúncia espontânea (art. 138 do CTN); c)
seja declarada imune a autuada; d) seja decretada a nulidade do lançamento
fiscal.
A DRJ julgou a impugnação improcedente através do acórdão de fls. 38-44,
cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004
APRESENTAÇÃO DE DIRF EM ATRASO. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA EXIGIR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, e tratando-se de procedimento sumário de
revisão interna, é desnecessária qualquer intimação prévia para exigir o
cumprimento da obrigação acessória consistente na entrega de DIRF não
apresentada no prazo legalmente fixado.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DIPJ.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
A entrega de DIPJ fora do prazo legal, mesmo que espontaneamente, enseja a
aplicação da multa por atraso na entrega da declaração de rendimentos, sendo
descabida a pretensão de exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea
da infração, de que trata O art. 138 do CTN, porquanto este instituto não se
aplica aos casos de descumprimento de obrigação acessória.
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DA DIRF.
Estando as pessoas jurídicas de direito público também sujeitas ao cumprimento
da obrigação acessória consistente na apresentação da DIRF, a sua apresentação
após o prazo legalmente fixado enseja a aplicação de multa por atraso na entrega.
O contribuinte restou intimado do acórdão da DRJ em 12/08/2010 (AR fl.48).
Ainda inconformado, apresentou Recurso Voluntário, através do qual :
- Inicialmente, protesta pela devolução dos valores pagos, conforme
comprovante em anexo, ou pela compensação de eventuais diferenças do
pagamento decorrente do crédito;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.369 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000991/2007-72

- Argumenta que houve denúncia espontânea nos termos do art. 138 do
CTN, afastando a imposição de penalidades;
- Cita que de acordo com o artigo 113, § 3° do CTN, a aplicação de uma
multa inerente ao descumprimento de uma obrigação acessória, tem como
fato gerador a própria obrigação principal;
- Defende ainda que a entrega da referida DIRF se deu antes do início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
relacionados com a infração. Sendo assim, conclui-se, que a fiscalização
da Receita Federal deveria agir de acordo com o artigo 142, § único do
CTN, observando, portanto, os atos e termos processuais previstos na
legislação processual que rege a espécie e por conseguinte, houve
restrição ao direito de fruição do favor fiscal da não incidência da
penalidade pecuniária, denúncia espontânea, obrigação acessória
adimplida, à teor do artigo 138 do CTN;
Ao final, requereu o conhecimento do recurso a fim de ressarcir os valores
pagos ou, caso não seja este o entendimento, requereu a compensação das
eventuais diferenças, devidamente corrigidos, decorrentes do pagamento do
crédito tributário.
Esta Turma, sob outra composição, aplicou a Súmula CARF n.49 e negou
provimento ao recurso, conforme ementa supra transcrita.
Em 23/09/2020, a Interessada teve ciência do acórdão n. 1301-004.443 (fl. 79) e
em 28/09/2020 (fl.81) interpôs os embargos de declaração, através do qual alegou haver
omissão no acórdão por ter a Turma deixado de se manifestar quanto a questões que, embora não
tenham sido suscitadas em seu Recurso Voluntário, deveriam ter sido conhecidas de ofício, por se
tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, foram três os pontos suscitados, quais sejam, 1)
ilegitimidade tributária passiva da Interessada, 2) decadência e 3) prescrição intercorrente.
À fl. 94, consta Despacho de Admissibilidade, o qual rejeitou os embargos em
relação à decadência e à prescrição intercorrente, e admitiu os embargos em relação à
ilegitimidade passiva.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Os embargos de declaração foram apresentados tempestivamente e por parte
legítima.
Entretanto, no que concerne aos demais requisitos, entendo que os embargos
apresentados não atendem aos requisitos de admissibilidade ante a inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.369 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000991/2007-72

O art. 65 do Regimento Interno contempla as hipóteses de cabimento do apelo:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. (grifei)
No caso em tela, não há que se falar em obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, tendo em vista que nenhuma das matérias suscitadas nos
embargos foi objeto de impugnação ou recurso voluntário, quais sejam, decadência, prescrição
intercorrente e ilegitimidade passiva.
Logo, a omissão recairia sobre ponto sobre o qual a Turma deveria ter se
pronunciado e não o fez.
O Despacho afastou a omissão quanto à alegação de prescrição intercorrente, nos
seguintes termos:
Omissão quanto à alegação de prescrição intercorrente
Por fim, a Embargante requer que a Turma se manifeste acerca dos efeitos da prescrição
intercorrente prevista no art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, em razão da paralisação do
deste processo administrativo fiscal pelo prazo de sete anos, desde a data em que fora
interposto o Recurso Voluntário.
Entretanto, para além de a Súmula CARF no 11, vinculante, estabelecer que “não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”, a própria Lei no
9.873, de 1999, em seu art. 5o, esclarece que suas disposições não se aplicam aos
processos e procedimentos de natureza tributária. Deste modo, não há que se
imputar ao Acórdão embargado qualquer omissão nesse sentido.
Também afastou a omissão quanto à alegação de decadência, pois a decadência
invocada em sede de embargos dizia respeito a um futuro lançamento, caso fosse afastada a
legitimidade passiva da Embargante, transcreve-se:
(...)
Na hipótese de o lançamento ser cancelado em razão de eventual ilegitimidade
passiva, passaria a ser relevante a arguição de decadência caso a Administração
Tributária venha a lavrar outro auto de infração, no futuro, em referência ao
mesmo fato que foi alvo do lançamento combatido no presente processo. De toda sorte,
sendo esse o caso, eventual lançamento tributário lavrado no futuro não integra o objeto
do presente processo, de sorte que, mais uma vez, não há que se imputar omissão nesse
sentido ao Acórdão embargado.
Conclui-se, portanto, que inexiste no Acórdão a omissão apontada pela
Embargante, razão pela qual REJEITO os Embargos de Declaração interpostos
quanto a este ponto específico.
No que diz respeito à omissão quanto à alegação de ilegitimidade tributária
passiva da Interessada, transcrevo trecho do Despacho de Admissibilidade:
Omissão quanto à alegação de ilegitimidade tributária passiva da Interessada
Basicamente, a Embargante alega que, como não possui personalidade jurídica,
não poderia figurar no polo passivo de obrigação tributária. Nesse sentido, afirma
que a “obrigatoriedade de identificação do sujeito passivo está prevista no art. 142, do
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.369 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000991/2007-72

Código Tributário Nacional e no art. 10, do Decreto no 70.235/72 e a inobservância
desse requisito gera a nulidade não só do auto de infração, mas também de todo o
processo administrativo”.
Com base nesse entendimento, requer que os presentes Embargos sejam acolhidos para
que a Turma possa “se manifestar quanto a validade do processamento do presente
processo administrativo fiscal, de tal modo, que, uma vez reconhecendo ser a
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná ente despersonalizado, deve o Auto de
Infração – Número de Rastreamento 65621706-1 ser anulado de pleno direito”.
Em análise à argumentação da Embargante, de plano cumpre reconhecer que se
trata de matéria complexa, já enfrentada, em outros casos, por este CARF e por
esta mesma 1a Turma da 3a Câmara. Senão vejamos.
(...)
Finalizada a exposição acerca dos diversos posicionamentos anteriores acerca do tema
no âmbito do CARF, é oportuno destacar que, nos presentes Embargos, a situação é
diferente da maioria dos casos acima mencionados. Neste processo, a Interessada
apresentou impugnação e recurso voluntários tempestivos. Todavia, aqui, a
questão da ilegitimidade passiva somente foi suscitada em sede de Embargos de
Declaração, estando a matéria ausente das peças impugnatória e recursal.
Entendo que diante de tal cenário, que poderia levar determinados membros deste
Conselho e Colegiado a opinar pela necessidade de apreciação do tema de
ilegitimidade passiva da Interessada, ainda que não ventilado em outro momento
processual que não em sede de Embargos, julgo necessária a remoção de qualquer
obscuridade sobre a matéria, através de nova apreciação pelo Colegiado, de modo
que, quanto a este ponto específico, os presentes Embargos de Declaração devem
ser admitidos. (grifei)
O Despacho de Admissibilidade traz diversos julgados, inclusive desta Turma
(sob outra composição), tanto favorável quanto contrário à possibilidade de reconhecimento de
ofício da ilegitimidade passiva do Autuado a qualquer tempo no processo administrativo fiscal. E
diante destas decisões, concluiu ser necessária a remoção de qualquer obscuridade sobre a
matéria, através de nova apreciação pelo Colegiado.
A ilegitimidade passiva, bem como a decadência e a prescrição, são matérias de
ordem pública que podem ser reconhecidas de ofício pelo Colegiado, ou seja, ainda que não
suscitadas em recurso. Não obstante, a ausência de pronunciamento do Colegiado acerca dessas
matérias, quando não suscitadas pelo Interessado, não enseja o manuseio dos embargos.
Do contrário, concluiríamos que estas matérias seriam de pronunciamento
obrigatório pelo Colegiado, devendo constar em todas as decisões, independentemente de terem
sido arguidas. A admissão destes embargos de declaração implicaria a abertura de precedente
para se admitir todos os embargos de declaração que suscitassem ilegitimidade passiva do
Autuado.
É importante frisar que os embargos de declaração não podem ser acolhidos em
razão do mérito, mas sim sob a ótica da existência de omissão, obscuridade ou contradição, o que
entendo não ter ocorrido no presente caso.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.369 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.000991/2007-72

O reconhecimento de ofício de matérias de ordem pública, tais como decadência,
prescrição e legitimidade passiva é uma faculdade do julgador, e ausência de pronunciamento
acerca do tema não enseja o manejo de embargos sob a alegação de omissão.
Nesse sentido, voto por rejeitar embargos ante a ausência da alegada
omissão.
Conclusão
Pelo exposto, voto por REJEITAR dos embargos de declaração, tendo em vista a
inexistência de omissão no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital